Tribunal: TJBA
Processo: 8082311-59.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082311-59.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS MATIAS

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, LEONARDO JOSE GOUVEA LUZ MARQUES, MANUELA CASTOR DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de improcedência em ação que pleiteava a correção de valores em conta do PASEP. O embargante alega omissões quanto ao Tema 1300/STJ, ao cerceamento de defesa e à aplicação dos índices de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão alegados pelo embargante, especificamente quanto: (i) à aplicabilidade do Tema 1300 do STJ; (ii) ao alegado cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial; e (iii) aos índices de correção monetária aplicáveis ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinados exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, não se prestando à rediscussão da matéria.

Não há omissão quanto ao Tema 1300/STJ, pois embora não expressamente mencionado, o acórdão aplicou corretamente o ônus da prova nos termos da tese firmada, e a controvérsia principal versou sobre critérios de correção monetária, não sobre contestação específica de saques.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, o acórdão abordou expressamente a questão, fundamentando adequadamente a desnecessidade da prova pericial pretendida.

Sobre os índices de correção monetária, o acórdão fundamentou sua conclusão no princípio do ônus da prova (art. 373, I, do CPC), demonstrando que o autor não comprovou as alegadas irregularidades na atualização dos saldos.

O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração como via recursal para rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissível seu manejo para revisão do julgado quando a decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada. 2. A ausência de menção expressa a determinado precedente não configura omissão, desde que a fundamentação adotada esteja em consonância com a tese jurídica nele firmada.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 373, I e II, 489, §1º, IV, 1.022, 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1406156/SP, REsp 1.895.936/TO (Tema 1150).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8082311-59.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE CARLOS MATIAS e como apelada BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça